Tribunal: STJ
Processo: 0708123-22.2020.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829452 - DF (2025/0000602-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA JOANA DIAS DOS SANTOS (MENOR)
AGRAVANTE
: GISELE DIAS JANUARIO
ADVOGADOS
: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES - DF021817
JANAINA CÉSAR DOLES - DF023551
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE COELHO FAGGIANI - DF059051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA. RECÉM-NASCIDO COM SINDROME DE DOWN. DANO MORAL.
REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.

INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte admite a revisão do
indenizatório fixado a
quantum
títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou
exorbitante o valor arbitrado.
II – Caso em que o tribunal de origem considerou, diante das circunstâncias especiais
do caso, razoável e proporcional a indenização fixada. O reexame de tal entendimento
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47714584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 8db153ba-c573-46c0-be24-4a55716838dc

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47714584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 8db153ba-c573-46c0-be24-4a55716838dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829452 - DF (2025/0000602-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA JOANA DIAS DOS SANTOS (MENOR)
AGRAVANTE
: GISELE DIAS JANUARIO
ADVOGADOS
: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES - DF021817
JANAINA CÉSAR DOLES - DF023551
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE COELHO FAGGIANI - DF059051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA. RECÉM-NASCIDO COM SINDROME DE DOWN. DANO MORAL.
REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.

INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte admite a revisão do
indenizatório fixado a
quantum
títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou
exorbitante o valor arbitrado.
II – Caso em que o tribunal de origem considerou, diante das circunstâncias especiais
do caso, razoável e proporcional a indenização fixada. O reexame de tal entendimento
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão do Ministro
Presidente que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial,
fundamentada na necessidade de revolvimento do contexto fático para alterar a
conclusão da corte
acerca do valor fixado a título de dano moral, atraindo o
a qua
entendimento da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47265348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:00
Código de Controle do Documento: bec1bf00-8435-49fc-b9bb-f79e4b608b56

Sustenta a Agravante, em síntese, que o caso em análise comporta
excepcional revisão do valor fixado a título de indenização, prescindindo do reexame
fático-probatório dos autos.
Aduz, ainda, que a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes fixou
indenização em patamar equivalente a cinquenta e seis salários-mínimos, e na
situação dos autos a indenização foi estabelecida em parcos quatorze salários-
mínimos.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 10.156/10.160e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Não assiste razão a Agravante.
Em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir o acórdão recorrido, consoante trecho que ora
transcrevo (fls. 10.032/10.035e):

No presente caso, a leitura da sentença não deixa dúvidas sobre a
atenção despendida pelo d. Juízo sobre todas a circunstâncias relevantes
ao caso, notadamente as agruras e sofrimento suportado pelas autoras,
notadamente, a demora na realização da cirurgia cardíaca em razão da
falta de material cirúrgico (realizada apenas aos 8 meses de vida); a
fragilidade da saúde comum às pessoas com síndrome de down; a
necessidade de determinação judicial para obrigar o Distrito Federal a
realizar a cirurgia, e, ainda, a inexistência de notícia sobre sequelas
significativas decorrentes da correção do problema cardíaco da primeira
autora. [...]
Diante das circunstâncias especiais do caso concreto, já delineadas ao
longo da fundamentação deste voto, a despeito de evidente cuidado e
zelo externado pelo Juízo ao longo da fundamentação de sua sentença,
que evidenciam o enorme desconforto, angústia e sofrimento impingido às
autoras, reputo que os valores das indenizações fixadas na origem devem
ser majorados aos patamares de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a
primeira autora e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a segunda autora

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente é cabível
a revisão do valor fixado a título de danos morais quando exorbitante ou ínfimo.
No caso, como não houve excesso ou valor irrisório, haja vista a gravidade e
a magnitude da situação, torna-se inviável a análise da questão sem que se proceda
ao reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA47265348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:00
Código de Controle do Documento: bec1bf00-8435-49fc-b9bb-f79e4b608b56

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL.
DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA
DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA No 7
DO STJ.
1. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando
irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta
Corte.
2. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) a título de reparação por danos morais, em razão de erro judicial
que resultou em prisão preventiva que perdurou por onze meses,
quantum este que merece ser mantido. Conclusão em contrário esbarraria
no óbice da citada Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1.397.288/AC, Rel. Ministra MARGA TESSLER – JUÍZA
FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
26/05/2015
05/06/2015

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
DANOS
MORAIS.
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ admite a revisão do quantum indenizatório
fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil
quando configurada situação de anormalidade nos valores, sendo estes
irrisórios ou exorbitantes.
2. Na hipótese em questão, foi com base nas provas e nos fatos
constantes dos autos que o Tribunal de origem entendeu que é justo o
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), arbitrado a título de
indenização por danos morais, em decorrência de prisão ilegal.
Desta forma, a acolhida da pretensão recursal demanda prévio reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice
preconizado na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 677.188/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
21/05/2015
27/05/2015
).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA47265348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:00
Código de Controle do Documento: bec1bf00-8435-49fc-b9bb-f79e4b608b56

AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA.
COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA
REGULARIZAR VÍCIO SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 6/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o
do art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada
divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos
embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de
cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem publicados,
inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na
rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na
Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos
precedentes indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em
sua forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência,
com previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente
órgão de divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento
normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme
se pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será
concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §
3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação
de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado
e os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de
astreintes, nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é
obstado pela Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada
Documento eletrônico VDA47265348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:00
Código de Controle do Documento: bec1bf00-8435-49fc-b9bb-f79e4b608b56

pela Corte Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de
questão meritória não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a
decisão embargada. Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido
o Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe
a incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47265348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:00
Código de Controle do Documento: bec1bf00-8435-49fc-b9bb-f79e4b608b56

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.452 / DF
Número Registro: 2025/0000602-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07081232220208070018
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA JOANA DIAS DOS SANTOS (MENOR)
REPTDO
: GISELE DIAS JANUARIO
ADVOGADOS
: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES - DF021817
JANAINA CÉSAR DOLES - DF023551
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RODRIGO JOSE COELHO FAGGIANI - DF059051
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOANA DIAS DOS SANTOS (MENOR)
AGRAVANTE : GISELE DIAS JANUARIO
ADVOGADOS : DANIELA PEON TAMANINI ROSALES - DF021817
JANAINA CÉSAR DOLES - DF023551
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE COELHO FAGGIANI - DF059051
Documento eletrônico VDA47705659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: a6c23723-0508-4c33-8ea0-a34e1f77051b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: a6c23723-0508-4c33-8ea0-a34e1f77051b